Tribunal: TJES
Processo: 5000326-17.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-17.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA RIBEIRO CATEIN
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUBSIDIARIAMENTE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS E FILHA DA REQUERENTE. DESCENDENTE QUE ASSINOU A ROGO O CONTRATO OBJURGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000326-17.2022.8.08.0029
Recorrente: MADALENA RIBEIRO CATEIN
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUBSIDIARIAMENTE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS E FILHA DA REQUERENTE. DESCENDENTE QUE ASSINOU A ROGO O CONTRATO OBJURGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE DEMANDA AJUIZADA POR MADALENA RIBEIRO CATEIN EM FACE DO BANCO PAN S.A., CONSISTENTE EM TER DECLARADO INEXISTENTE O VALOR COBRADO PELO REQUERIDO, A TÍTULO DE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ALÉM DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REFERENTES A TODAS AS PARCELAS JÁ PAGAS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DE DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL, AO ARGUMENTO DA PARTE AUTORA QUE SEUS FAMILIARES PERCEBERAM QUE SOB O BENEFÍCIO DA AUTORA ESTAVAM SENDO DESCONTADOS, MENSALMENTE, O VALOR DE R$ 242,60 PELO BANCO REQUERIDO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332969660-7, ALEGANDO A AUTORA QUE NÃO COMPREENDE A CONTRATAÇÃO DE QUALQUER EMPRÉSTIMO, DEVIDO A SUA CONDIÇÃO DE ANALFABETA E POR SER IDOSA.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, REGISTRO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS NÃO DEVEM PROSPERAR. NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, VERIFICOU-SE A EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A RECORRENTE, DE ID. 11311334, CONSTANDO A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS E PELO MENOS, UMA FILHA DA AUTORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SUBSCREVENDO O INSTRUMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSINANTE. NESTA TOADA, É ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA (VIDE REsp 1.954.424/PE) QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ILETRADA NÃO DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA, SALVO PREVISÃO LEGAL. ALÉM DISSO, A EXTERNALIZAÇÃO DE SUA VONTADE DEVE SE DAR POR INSTRUMENTO ESCRITO, COM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE TERCEIRO APTO A ASSINAR A ROGO POR ELE, NA PRESENÇA E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (ART. 595 DO CC/02), CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA SUPERAR AS DESIGUALDADES ENTRE OS CONTRATANTES, O QUE VERIFICO NO CASO EM TELA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO a RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)